Tribunal: STF
Processo: ARE 700610
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287/STF. PRECEDENTES.



    1. Configura princípio básico da disciplina dos recursos o dever que tem o recorrente de impugnar os fundamentos da decisão atacada, por isso que, deixando de fazê-lo, resta ausente o requisito de admissibilidade consistente na regularidade formal, o que, à luz da Súmula 287 do STF e do § 1º do artigo 317 do RISTF, conduz ao não-conhecimento do recurso interposto. Precedentes: AI n. 835.505AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16.08.2011 e RE n. 572.676-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 17.05.2011.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Ação rescisória – Acórdão – Ação Ordinária – Reajuste Salarial – Improcedência – Violação a Literal Disposição de Lei – Inexistência. - Sentença proferida contra literal disposição de lei é aquela que ofende a letra escrita de um diploma legal, é repulsiva à lei, além de proferida com absoluto menosprezo ao modo e forma estabelecidos em lei, não admitindo sua rescisão sob este fundamento, se atendidos os princípios legais e requisitos estabelecidos pelo ordenamento jurídico vigente.”



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.